Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709512-08.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: SÉRGIO ROBERTO DAMASCENO PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SÉRGIO ROBERTO DAMASCENO PAULA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que consignou expressamente no apelo especial fundamentos que demonstram a repercussão geral do tema. Assevera que a decisão combatida deve se ater à verificação dos requisitos extrínsecos da insurgência, sob pena de usurpar a competência do STF. Sustenta que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incide o óbice dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula da Suprema Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018